Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-17.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001416-17.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.884.379-31 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), DOUTO JUIZ OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO Juizado Especial Cível do Cristo Rei (IMPETRADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO NÃO COMPROVADOS.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

1. A
gratuidade
da
justiça

não

deve

ser

concedida

quando

a
parte

impetrante

não

apresenta

provas

suficientes
para
evidenciar
a
hipossuficiência

financeira

alegada
,
tal

como

sua

renda
mensal e
eventuais

despesas
que
possui
.

2.
Inexistência
de
violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.
Sem

custas
e
ho
norários
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1001416-17.2024.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE (autos no 1020431-49.2023.8.11.000
2)

Impetrante
:
MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA JOSE
RODRIGUES DA SILVA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de

Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Sustentou
que
faz
jus à
concessão
da
gratuidade
da
justiça
e o
seu

indeferimento

ocorreu

indevidamente
.

Requereu a concessão da segurança para que seja

deferida
a
referida

benesse
.

A
liminar

foi

deferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 226447164/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 232657694
/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

cont
rário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos

requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJ
e
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

b
enefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
parte

requerente
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
.

Embora

tenha

sido

deferida
a
liminar
no ID 226447164/PJe2
destes
autos,
após
as
informações

prestadas
pela
instância
singular (ID 232657694/PJe2)
foi

consta
tado
que, de
fato
,
não

foram

apresentados

documentos

suficientes
para a
comprovação
da
insuficiência
de
recursos
da
parte

impetrante
,
estando

correto o entendimento do magistrado singular quanto à resistência

injustificada

em

juntá-los

nos
autos a
fim
de
e
videnciar

sua

hipossuficiência
.

No
caso

concreto
,
verifica
-se que a
parte

impetrante

apresentou

elementos
de
prova

evidenciando
que
até

janeiro
/2023
recebeu

auxílio
do
Governo
Federal (
Auxílio

Brasil
).
Ocorre
que,
não
obstante
ter

auferido
a
referida

verba
, a
parte

autora
da
ação
principal se
qualificou

profissionalmente

como

atendente
,
contudo
,
em

nenhum

momento

trouxe

seus

holerites
a
fim
de
evidenciar

sua

renda
mensal e
comprovar
que,
efetivamente
,
não

possui

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
.

Destaca
-se que
o

juízo

a quo
,
por

entender

como

insuficientes

os

documentos

apresentados
,
intimou
a
parte

impetrante
e
determinou
que
justasse
"
extratos

bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos
90
dias
de
todas
as
instituições
com as
quais

tenha

relacionamento
,
além
de
seus

Holerites
do
mesmo

período
e
demais

documentos
que
entender

pertinentes
com
suas

justificativas
" (ID 142736071/PJe2),
todavia
, a
referida

parte

opôs
embargos de
declaração
(ID 143759914/PJe2)
em
face do
referido

despacho

e
não

observou
o
comando
.

Além
disso, vale
ressaltar
que o simples
fato
de a parte
estar

isenta
do
Imposto
de Renda
ou

não

ter
dados
na
base da
Receita
Federal,
também

não
é
suficiente
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
.

Neste

sentido
é o

entendimento

difundido

pelo
STJ:

PROCESSUAL.
CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
TRABALHADOR RURAL.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REQUISITOS COMPROVADOS.
SÚMULA 7/STJ.
3.
Ressalta
-se
ainda
que
o
STJ
também

vem

rejeitando

a

adoção
do
critério
d
e
enquadramento

na

faixa
de
isenção
de
Imposto
de Renda
como

critério
para o
deferimento
do
benefício
da
assistência

judiciária

gratuita
. (...)
5.
Recurso
Especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
não

provido
.

(STJ
REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Minis
tro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018.)
(
negrito

nosso
)

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
documentos
e da
inércia
da parte
reclamante

na

comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
conces
são
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
,
porquanto

não

comprovou

sua

renda
e
nem

eventuais

despesas
que
pudessem

justificar
a
alegada

insuficiência

financeira
, de
modo a impossibilitar o pagamento das custas e despesas

processuais
,
bem

como
dos
honorários

a
dvocatícios

sem

comprometer
o
seu sustento
e de
sua

família
.

Por

estas

razões
,
não

vislumbro
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extint
o
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.
Consequentemente,
revogo
a liminar outra deferida.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado
de
Mato
Grosso).

Translade-se
cópia desta decisão para os autos principais (processo no 1020431-49.2023.8.11.0002).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024